Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-37.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003578-37.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE DA COSTA DO VALE

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA (LEI Nº 1.233/2008). PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS PARA DOCENTES EM REGÊNCIA DE CLASSE. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE EM 30 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003578-37.2024.8.05.0078,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e como Apelada
TATIANE DA COSTA DO VALE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .